Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719756-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA ALTMANN WAYHS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0023927-64.2016.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante e de outros por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., arbitrou os honorários de sucumbência relativos à Execução em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Preparo regular (Num. 17215542). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 01 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador